Tribunal: TJMT
Processo: 1025480-61.2017.8.11.0041
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – RÉU AINDA NÃO CITADO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO – POSSIBILIDADE – CPC, ART. 329, I – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO. Nos termos do art. 329, I, do CPC, antes da citação é possível a modificação de todos os elementos da ação, sendo permitida, inclusive, a alteração tanto do pedido quanto da causa de pedir, e, por conseguinte, da própria natureza da demanda e do procedimento a ser observado, já que estes elementos estão direta e indissociavelmente atrelados àqueles.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025480-61.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (APELANTE), PEDRO ROBERTO ROMAO - CPF: 073.416.178-61 (ADVOGADO), NELSON ARAUJO DA SILVA - CPF: 989.144.721-91 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL – RÉU AINDA NÃO CITADO – ALTERAÇÃO DA CAUSA DE PEDIR E DO PEDIDO – POSSIBILIDADE – CPC, ART. 329, I – SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do art. 329, I, do CPC, antes da citação é possível a modificaç
ão de todos os elementos da ação, sendo permitida, inclusive, a alteração tanto do pedido quanto da causa de pedir, e, por conseguinte, da própria natureza da demanda e do procedimento a ser observado, já que estes elementos estão direta e

indissociavelmente atrelados àqueles.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 1025480-61.2017.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo KIRTON BANK S.A. – BANCO MÚLTIPLO contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada de Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação “
Busca e Apreensão
” (Proc. no 1025480-61.2017.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra NELSON ARAÚJO DA SILVA, indeferiu o pedido de conversão da busca e apreensão em ação ordinária de cobrança, por entender “
inexistir autorização legal à pretendida conversão
”, e, uma vez que o autor não atendeu a ordem de emenda da inicial para instruir os autos com documento comprobatório da mora do réu, indeferiu a petição inicial e, com fulcro no art. 485, I, do CPC, extinguiu o feito sem resolução do mérito (cf. Id. no 80026514).

O apelante alega que, a teor do art. 329, I, do CPC, uma vez que “
ainda não ocorreu a citação do réu/apelado,
(pode, sim,)
proceder com o aditamento da inicial alterando o pedido, ou seja, ao invés de determinar a busca e apreensão do bem, requerer que o devedor pague quantia certa, com adoção do procedimento comum ordinário
”, inclusive porque, “
não obstante a causa de pedir próxima da ação de busca e apreensão estar atrelada ao Decreto-lei 911/69, o que se busca, diante da causa de pedir remota, nada mais é que a recuperação do crédito, tanto é que o próprio Decreto-Lei permite ao devedor a purga da mora, ou seja, o adimplemento de sua obrigação
”, motivo pelo qual pede o provimento do recurso para que, reformada a sentença, seja admitida a emenda à petição inicial e a conversão da busca e apreensão em cobrança (cf. Id. no 80026518).

Dispensada as contrarrazões à falta de angularização do feito.

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 23 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmo. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 329, I, do CPC, antes da citação é possível a modificação de todos os elementos da ação, sendo permitida a alteração tanto do pedido quanto da causa de pedir, e, por conseguinte, da própria natureza da demanda e do procedimento a ser observado, já que estes elementos estão direta e

indissociavelmente atrelados àqueles.

Logo, uma vez que sequer havia sido recebida a petição inicial quando o autor resolveu aditá-la para converter a busca e apreensão em ação ordinária de cobrança (cf. Id. no 80026510), nada obsta a alteração da causa de pedir e pedido nos moldes requeridos nos autos, independente do procedimento eleito originalmente na inicial, afinal, como dito, é direito da parte modificar os elementos da ação a seu bel prazer antes da angularizaçao processual, conforme expressa autorização e garantia conferida na lei processual.

Pelo exposto, dou provimento ao recurso, para cassar a sentença apelada, admitir a emenda da petição inicial, com a consequente conversão em ação ordinária de cobrança, e, então, determinar a retomada da regular marcha processual na instância de origem.

Custas pelo apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021